Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-49.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
14/03/2025
Número: 0600283-49.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600283-49.2024.6.16.0043
julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar concedida para o fim de
determinar a remoção do material contendo propaganda eleitoral: (i) que possui a inscrição
"Guarapuava de Toda Nossa Gente" localizado em uma das portas do comitê eleitoral (Av.
Sebastião de Camargo Ribas) e no vídeo (ID 123568465) e (ii) o material contendo a fotografia e
nome do representado Antenor Gomes de Lima, o nome do representado Antonio Araujo, as
palavras "Prefeito" e "Vice Prefeito", situado no interior do comitê eleitoral, que está de frente para
a porta de vidro da rua Waldomiro Bandeira de Carvalho, bem como para aplicar multa
individualmente aos representados Antenor Gomes de Lima e Antônio França Araújo e à Coligação
"Uma Só Guarapuava", no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigida pelo índice da taxa
Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 14, §§ 3° e 5° e artigo 26,
§§ 1° e 2° ambos da Resolução TSE n° 26.610/2019 e artigo 39, § 8° da Lei n° 9.504/1997.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor em face de Antenor
Gomes de Lima, Antonio de Franca Araújo e da Coligação Uma Só Guarapuava, PDT / Federação
Brasil da Esperança / Fé Brasil (PT/PC DO B/PV) / Federação PSOL Rede (PSOL/Rede) / PSB. Aduz
a Coligação representante que o comitê de campanha dos Representados possui duas portas de
vidro, de grande porte, inteiramente plotadas com adornos propagandísticos cuja identidade visual
é a mesma utilizada em todos seus materiais de campanha; que há um outdoor de propaganda dos
representados no interior com ampla visibilidade ao espaço externo; que o conjunto de materiais
supera os 42m2 (quatro metros quadrados) permitidos pela legislação eleitoral nos comitês
centrais de campanha; que são duas portas de vidro de grande porte inteiramente plotadas,
acrescidas de um verdadeiro outdoor constante no interior do comitê com ampla visibilidade
externa.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO FRANCA DE ARAUJO (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRENTE)

DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO FRANCA DE ARAUJO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417533
14/03/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44417533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.329
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600283-49.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO FRANCA DE ARAUJO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: ANTENOR GOMES DE LIMA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
RECORRENTE: ANTONIO FRANCA DE ARAUJO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565

Num. 44417533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. COMITÊ
CENTRAL
DE
CAMPANHA.
PUBLICIDADE
COM
DIMENSÃO
SUPERIOR A 4 M2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR.
MULTA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação, reconhecendo
a propaganda eleitoral irregular e aplicando multa
de R$ 6.000,00 para cada representado, por
propaganda irregular em comitê de campanha, sob
o
fundamento
de
justaposição
de
peças
publicitárias que causariam efeito visual de
outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as
peças publicitárias instaladas no comitê do
candidato configuram efeito visual de outdoor;
(ii) definir se a ausência de prova quanto ao
tamanho exato da propaganda afixada pelo
recorrente compromete a validade da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e o art. 26 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbem a
propaganda que cause efeito visual de outdoor,
incluindo peças justapostas que simulem essa
característica.

Num. 44417533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
4. A jurisprudência entende que é desnecessária a
medida exata da publicidade quando seu impacto
visual é evidente e comparável a um outdoor.
5. A remoção imediata da propaganda irregular
não afasta a penalidade de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Propaganda eleitoral afixada
em comitê central que desrespeita as dimensões
permitidas pela legislação e gera efeito visual de
outdoor configura irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 39, § 8º; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts.
14, §§ 1º a 5º, e 26.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060068686, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antenor Gomes de Lima, Antônio
Franca de Araújo e Coligação “Uma Só Guarapuava” contra sentença
(44005324) proferida pelo Juízo da 043ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio
da qual a representação proposta pela Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”
foi julgada procedente, condenando-se os recorrentes ao pagamento de multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, por violação ao art. da Lei nº 39, § 8º

Num. 44417533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
da 9504/97.
Em suas razões (id 44005331), os recorrentes argumentam que não se
comprovou o tamanho da publicidade.
Sustentam também que as peças não estariam justapostas, evitando assim o efeito
visual de outdoor mencionado pela sentença. Ao contrário, que além da
inexistência de identidade entre os materiais, as janelas são separadas entre si por
enorme distância.
Por fim, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de
afastar a multa aplicada ou, alternativamente, de reduzir o seu valor.
Em contrarrazões (id. 44005338), a Coligação “Guarapuava Cada Vez Melhor”
sustenta que houve a configuração do efeito visual de outdoor, devido à
justaposição das propagandas, pugnando pelo conhecimento e não provimento do
recurso interposto.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44050933), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 05/09/2024 (id. 44005328) e o recurso interposto
em 06/09/2024 (id. 44005331), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente representação foi proposta pela Coligação “Guarapuava Cada Vez

Num. 44417533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
Melhor”, para apurar a ocorrência ou não de propaganda eleitoral irregular diante
da colocação de adesivos na porta de vidro do comitê localizado na rua
Waldomiro Bandeira de Carvalho, conforme fotografias abaixo:

Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º da Lei
nº 9.504/97:
Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais). (grifou-se)

Já a Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que, em
seu conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor. Veja-se:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda
de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora
à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(grifou-se)

Mais especificamente, quanto ao comitê central de campanha, a referida
Resolução prevê:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos, às federações e às coligações que
estiverem devidamente registrados o direito de, independentemente de licença

Num. 44417533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe,
pela forma que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de
campanha, a sua designação, o nome e o número da candidata ou do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro
quadrado) previsto no art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, os limites respectivos.

No caso sob análise, as fotografias que acompanham a petição inicial não deixam
dúvidas quanto à irregularidade da propaganda eleitoral.
Isso porque é possível verificar que a exposição de propaganda nos adesivos
plotados nas portas de vidro do comitê dos recorrentes, localizado na Av.
Sebastião de Camargo Ribas (ids. 44005295 a 44005299), além do material que
estava no interior do comitê eleitoral que era visível pela porta de vidro
localizada na rua Waldomiro Bandeira de Carvalho, causando impacto
significativo às pessoas que circulam no local.
Conforme leciona José Jairo Gomes (Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
555), considera-se outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a “junção ou
justaposição de vários painéis ou placas de proporções menores, desde que,
tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de outdoor.”
A regra disposta no art. 14, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 é expressa ao
estabelecer que a publicidade em comitê central será irregular ainda que se tenha

Num. 44417533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
respeitado, individualmente, o limite de 4 m2.
No caso em apreço, como mencionado em sentença, a publicidade estampada em
cada uma das portas do comitê gerava efeito outdoor de maneira individual, pois,
a toda evidência, os artefatos ultrapassavam a medida limite.
Isso porque, ainda que não tenha sido lavrado um termo de constatação com a
medida exata, da análise das fotografias acostadas aos autos é possível extrair-se,
com facilidade, que as dimensões da publicidade ultrapassavam o legalmente
permitido pela mera aplicação de regra de experiência comum, o que é permitido
pelo art. 375 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de ser
desnecessária a medida exata da publicidade, quando de suas características for
evidente o seu impacto visual. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022 - RECURSO - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
DECISÃO DE JUIZ AUXILIAR - REMOÇÃO DE OUTDOOR - MULTA -
PROCEDÊNCIA. ARTEFATO PUBLICITÁRIO - FORMA DE BONECO
INFLÁVEL - TAMANHO IGUAL OU SUPERIOR ÀS DIMENSÕES DE
UM OUTDOOR - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - MEIO
PROSCRITO - EQUIPARADO A OUTDOOR - EFEITO VISUAL
ÚNICO - DESNECESSIDADE DE MEDIDA EXATA - ALTO APELO
VISUAL - PUBLICIDADE QUE CAUSA DESIGUALDADE ENTRE OS
CANDIDATOS CONCORRENTES - ART. 39, § 8º DA LEI N. 9.504/1997
E ART. 26 DA RES. TSE N. 23.610/2019.
1. Boneco inflável com altura superior ao dobro de uma pessoa de estatura
mediana. Artefato publicitário irregular pelo efeito visual único que
transmite, com ampla visibilidade e poder de comunicação e influência no
eleitorado. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO - DESPROVIMENTO.
(TRE-SC. Descrição inexistente nº060268062, Relator Des. Otávio José
Minatto, Publicado em Sessão em 26/09/2022)

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA

Num. 44417533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
TELÃO
ELETRÔNICO.
CONFIGURAÇÃO.
MULTA
DEVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. No que tange ao tamanho do painel, apesar de não constar a medida do
artefato nos autos, é inconteste que este ultrapassa os limites impostos
pela legislação eleitoral, principalmente quando se compara o seu
tamanho ao tamanho das pessoas presentes no palco.
(...)
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-CE. Recurso Eleitoral nº060010821, Relator Des. Raimundo Deusdeth
Rodrigues Junior, DJE de 29/11/2021)

Na espécie, tem-se que a altura padrão de uma porta é de 2,10m. Das fotografias
acostadas é plenamente possível verificar que a largura da porta da esquerda é
praticamente igual à altura, extraindo-se que apenas a medida desta publicidade
ultrapassa os 4 metros quadrados, o que configura o efeito visual de outdoor, nos
termos da jurisprudência:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR.
PLACA E PINTURA DE FACHADA DE COMITÊ CENTRAL COM
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o TRE/PR manteve o pagamento de multa, com fulcro no art. 26
da Res.-TSE nº 23.610/2019, pela prática de propaganda eleitoral irregular,
consubstanciada no uso de placa dos candidatos no comitê central de
campanha, com efeito visual de outdoor.
2. A legislação eleitoral veda as propagandas eleitorais em geral, inclusive as
realizadas nas fachadas dos comitês centrais de campanha, por meio de
outdoors, e o § 1º do art. 26 da Res.-TSE nº 23.610/2019 dispõe que a
realização de propagandas com a utilização de artefatos publicitários que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa
prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.

Num. 44417533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060068686,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022)

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM COMITÊ GERAL
DE CAMPANHA. LIMITE MÁXIMO DE 4M2. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. IRREGULARIDADE. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer
inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem
como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a
4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res. TSE nº 23.610/2019.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam
ao tamanho permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o
nome dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da
campanha, distribuídas na mesma linha visual do imóvel, separadas por
espaço mínimo e contendo ao fundo as mesmas cores da propaganda, criando
uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600347-35.2020.6.16.0161, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 27/11/2020, publicado em sessão em 02/12/2020)

Ainda, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43988781):
Na espécie foi comprovada a existência das portas adesivadas dispostas no
mesmo plano, de forma contínua e visualmente integrada, assemelhando-se a
um outdoor. As propagandas foram instaladas à margem de uma via pública,
direcionadas para a rua com o claro objetivo de atrair a atenção dos
transeuntes.

Também não socorre aos recorrentes a alegação de que a ausência de
comprovação da data em que as fotografias foram tiradas gera dúvida acerca do
fato de que à época ali funcionava o Comitê Central da campanha. Ora, uma vez

Num. 44417533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
intimados da concessão da medida liminar, os recorrentes informaram, em
31/08/2024, o cumprimento da determinação judicial de remoção do material de
propaganda, sendo lícito presumir que até essa data a publicidade estava afixada
no referido imóvel.
Por fim, a imposição de sanção ao descumprimento de norma eleitoral não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente ou com o
desconhecimento quanto ao caráter irregular do ato praticado.
Já quanto a questão da retirada do material, nos termos da jurisprudência desta
Corte, o cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral
não retira o caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa
legalmente prevista (TRE-PR. RepEsp 0600683-32, rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos, DJE 09/08/2021).
Portanto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral ajuizada e aplicou a cada um dos recorrentes multa de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), justificado o valor um pouco acima do mínimo legal em razão do local
em que instalada a propaganda irregular, “em frente à rodoviária municipal de
Guarapuava, cuja movimentação de pessoas e veículos é intensa, tornando a
conduta dos representados ainda mais reprovável”.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que julgou
procedente a representação e aplicou multa, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Num. 44417533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416304517900000043361892
Número do documento: 25031416304517900000043361892
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:38:17
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600283-49.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO, ELEICAO 2024 ANTONIO FRANCA DE
ARAUJO VICE-PREFEITO, UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] -
GUARAPUAVA - PR, ANTENOR GOMES DE LIMA, ANTONIO FRANCA DE ARAUJO - Advogados
dos RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDA: GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR - Advogados da RECORRIDA: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK
DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025